Tribunal: TJBA
Processo: 0542162-42.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0542162-42.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
AURIVALDO JOSE MOREIRA DE CARVALHO FILHO, DAISY KELLY DE SOUSA BORGES, MARIANA DE SA MESSIAS FIGUEIREDO

APELADO: MARINEIDE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO EM 24 HORAS. TURBAÇÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta pela CONDER contra sentença que, em ação de manutenção de posse, julgou procedente o pedido para manter a autora na posse de imóvel em Salvador/BA, reconhecendo como ato turbativo notificação extrajudicial (14.03.2017) determinando desocupação em 24 horas, e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios (10% sobre o valor da causa).

II. Questão em discussão
Há três questões em discussão: (i) saber se a CONDER é parte legítima para figurar no polo passivo, considerando a alegação de que o imóvel seria de propriedade da URBIS; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão possessória, diante da alegação de posse desde o ano 2000; e (iii) saber se estão presentes os requisitos da manutenção de posse e se é cabível a condenação/majoração de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz da ADPF 858 e do art. 85, § 11, do CPC.

III. Razões de decidir
Em ações possessórias, a legitimidade passiva é atribuída a quem pratica o ato de turbação, independentemente de discussão sobre domínio, sendo suficiente a autoria da notificação extrajudicial pela CONDER.
O termo inicial para análise do prazo é a data da turbação; ajuizada a ação poucos meses após a notificação (14.03.2017), inexiste prescrição.
Comprovadas a posse (contínua e documentada por contas de água/luz e cadastro de IPTU), a turbação e sua data, bem como a continuidade da posse, impõe-se a manutenção possessória (CPC, arts. 560 e 561).
A submissão ao regime de precatórios (ADPF 858) disciplina a forma de pagamento, não afastando a sucumbência; sendo a CONDER pessoa jurídica de direito privado integrante da Administração Indireta, é devida a verba honorária em favor da Defensoria Pública, com majoração em grau recursal (CPC, art. 85, § 11).

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento: “1. Em ação possessória, responde no polo passivo quem pratica o ato de turbação, sendo irrelevante, para esse fim, a discussão sobre a titularidade dominial. 2. Notificação extrajudicial determinando desocupação em prazo exíguo configura turbação quando ameaça o exercício da posse, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC. 3. A sujeição ao regime de precatórios não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, inclusive quando a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, cabendo majoração na forma do art. 85, § 11, do CPC.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0542162-42.2017.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER
e, como Apelado,
MARINEIDE SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA